Tribunal: TJBA
Processo: 0005660-74.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005660-74.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELUCINEIDE JESUS DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. DISPONIBILIDADE CONTÍNUA DE VEÍCULOS DURANTE PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ELUCINEIDE JESUS DOS REIS - ME contra a sentença prolatada em Ação de Cobrança, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, que julgou improcedente o pedido de pagamento integral pelo período contratual de locação de veículos para transporte escolar, incluindo os períodos de férias escolares. A Autora alegou efetiva prestação do serviço com disponibilidade contínua dos veículos, pleiteando o recebimento de valores supostamente devidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Definir se a Recorrente comprovou a efetiva disponibilização de todos os veículos durante todo o período contratual, inclusive nos meses de férias escolares; e estabelecer se a Administração Pública está obrigada a remunerar integralmente a contratada independentemente da demanda real e da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê locação de veículos para transporte escolar, com sucessivos aditivos que ampliaram o número de veículos contratados de 24 para 36.

4. A Acionante anuiu, ao longo da execução contratual, com a prática administrativa de ajustar a remuneração à efetiva prestação dos serviços, sem oposição formal nos sucessivos aditivos.

5. Não há nos autos prova robusta de que a Demandante tenha mantido todos os veículos à disposição do Município durante todo o período contratual, especialmente nos períodos de férias escolares.

6. A Administração Pública deve pautar suas contratações pelos princípios da eficiência e economicidade, sendo legítima a prática de ajustar os pagamentos à efetiva demanda de serviços, evitando despesa pública sem correspondente contraprestação.

7. Nos termos do art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64, a comprovação da prestação do serviço, atestada pelo fiscal do contrato, é condição para o pagamento, ônus que não foi satisfeito pela Requerente.

8. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido devidamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 374; Lei nº 4.320/64, art. 63, §2º, III; Lei nº 8.666/93, art. 58, I e §2º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000152-52.2017.8.05.0081
, tendo como Apelante
ELUCINEIDE JESUS DOS REIS - ME
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA